Tribunal: TJDFT
Processo: 0711077-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ITBI. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO. INOBSERVÂNCIA. LEI DISTRITAL 7.036/2021. REDUÇÃO DAS ALÍQUOTAS DE ITBI ENTRE 01/01/2022 A 31/03/2022. FATO GERADOR. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. ART. 90, §4o, CPC. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, em 24/02/2022, pacificou o entendimento de que (Tema 1113): a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.
2. Para que haja a aplicação da base de cálculo fixada pela Administração Pública, desconsiderando-se o valor pactuado e declarado pelo contribuinte adquirente, o Fisco deve instaurar o procedimento administrativo próprio previsto no art. 148 do Código Tributário Nacional, e realizar a avaliação de mercado do bem por meio de regular procedimento, com observância da ampla defesa e do contraditório.
3. No caso, não consta que tenha sido instaurado procedimento administrativo fiscal para arbitrar o valor do tributo, prevalecendo o valor informado pelo adquirente e registrado em escritura pública de compra e venda, presumidamente condizente com o valor de mercado.
4. Verifica-se a ocorrência do fato gerador durante a vigência Lei Distrital 7.036/2021, a qual reduziu as alíquotas de ITBI durante o período de 01/01/2022 a 31/03/2022. Desse modo, em observância à data do registro da transmissão da propriedade na matrícula do imóvel, deve ser aplicada a alíquota prevista na Lei Distrital 7.036/2021 à hipótese em tela.
5. Os honorários advocatícios de sucumbência serão reduzidos à metade, se houver o reconhecimento do pedido e cumprimento integral da obrigação, em observância ao disposto no §4o do art. 90 do CPC. Entretanto, não há se falar em isenção ou redução da verba honorária, pois se trata de pretensão resistida, em que o réu nega o próprio direito de restituição do imposto recolhido a maior.
6. Recurso de apelação conhecido e não provido.